Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726805-13.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME EMBARGADO: ORLEUDO AURELIANO DE ARRUDA D E S P A C H O VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 26807906. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator